Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711619-58.2017.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA EMBARGADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA e ANGÉLICA VELLA FERNANDES DUBRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 15107275. Os Embargantes sustentam que a decisão padece de contradição quanto ao termo final do prazo para interposição da Apelação. Alegam que o prazo recursal iniciou dia 17/12/2019, foi suspenso entre os dias 20/12/2019 e 20/01/2020 e findou em 06/02/2020, data da interposição do recurso. Salientam que o sistema do PJe indicou a data de 06/02/2020 como termo final do prazo recursal. Requerem o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada. Em resposta, a Embargada argumenta que a Apelação foi interposta intempestivamente, de modo que o recurso não merece provimento. É o relatório. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Não há contradição na decisão impugnada quanto ao termo inicial do prazo para recorrer, conforme se infere dos seus termos: A Apelação é intempestiva. A sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13/12/2019 (sexta-feira) e publicada no dia 16/12/2019, mesma data em que o sistema do PJe registrou ciência das partes, tendo o prazo recursal iniciado no dia 17/12/2019. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 06/02/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, que venceu dia 05/02/2020. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O fato de constar no expediente do PJe a data de 06/02/2020 com termo final não isenta o recorrente da observância do prazo legalmente previsto. Inexistente, portanto, o vício apontado. ISTO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília, 27 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator